Tribunal: TJSP
Processo: 1501185-64.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Alegação de atipicidade da conduta.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações firmes da vítima ao longo de toda persecução penal. Credibilidade não afetada

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Alegação de atipicidade da conduta.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações firmes da vítima ao longo de toda persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. Descumprimento da medida protetiva comprovado pela prova oral.
2. Correção de erro material na r. sentença quanto à soma das penas. Penal final correspondente a 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.
3. Concessão do sursis. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 77, do Código Penal. Aplicação das condições previstas no art. 78, §2o, da Lei no 11.340/2006.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.